Tribunal: TJDFT
Processo: 0734698-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734698-89.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Agravante: Santar Comércio de Gêneros Alimentícios Santar Participações Ltda Mauro Antônio Salerno Agravada: Betra Trading S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo interno (Id. 23726454) interposto pelas sociedades empresárias Santar Comércio de Gêneros Alimentícios, Santar Participações Ltda e por Mauro Antônio Salerno contra a decisão (Id. 23162706) que negou provimento aos embargos de declaração manejados pelos ora embargantes. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator